Tribunal: TJDFT
Processo: 0751811-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0751811-88.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA AGRAVADO: PREMIER MODELS MANAGEMENT LTDA - ME Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo, pois não consta pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se a Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Brasília, 14 de dezembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora